Tribunal: TJBA
Processo: 8000451-63.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000451-63.2020.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEILMA PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:
GABRIELA OLIVEIRA LESSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE CORIBE. ALEGADO ERRO NA IMPLANTAÇÃO DA PROGRESSÃO VERTICAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. VENCIMENTO BÁSICO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 652/2016. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O CÁLCULO DO PERCENTUAL DE PROGRESSÃO SOBRE O NÍVEL SALARIAL ANTECEDENTE. VEDAÇÃO AOS ACRÉSCIMOS POSTERIORES. ART. 37, INCISO XIV, DA CF. PROIBIÇÃO DO EFEITO CASCATA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal agitada pela Municipalidade apelada em sede contrarrazões, pois da leitura das razões recursais, constata-se que as apelantes impugnaram adequadamente os fundamentos do comando sentencial, não se tratando apenas de mera repetição de argumentos da peça isagógica.

2. A pretensão autoral para a incorporação em cada nível de progressão funcional do nível salarial anterior não encontra amparo na Lei Municipal nº 652/2016, e nos seus anexos.

3. De tais dispositivos legais extrai a inequívoca interpretação de que as faixas de vencimentos definidas para cada nível são calculadas mediante aplicação de percentuais simples sobre um único vencimento base. Manutenção do comando sentencial que se impõe.
PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000451-63.2020.8.05.0068
, em que figuram, como apelantes,
JEILMA PEREIRA DA SILVA
e
OUTRA
, e, como apelado, o
MUNICÍPIO DE CORIBE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal agitada pelo apelado em sede de contrarrazões, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator